Tribunal: STF
Processo: HC 233257
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Fernando José Mendes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.369.376/PR (documento eletrônico 13).  



    A impetrante sustenta que:  



    “Consta dos autos que FERNANDO JOSE MENDES foi denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas sanções do artigo 56, caput [produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos], da Lei n.º 9.605/98 c/c art. 3º [os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura] da Lei nº 7.802/89.



    A pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar o réu à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.



    Na sequência, a Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, reformou parcialmente a sentença e, de ofício, substituiu a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária.



    O acórdão restou assim ementado: [...].



    Adveio recurso especial da defesa, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, apontando, em síntese, violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, vez que o aumento de 1/2 na pena na primeira fase da dosimetria da pena, em face da vetorial ‘circunstâncias do delito’, teria se dado de modo excessivo e ilegal, devendo ter se limitado ao aumento de apenas 1/6.



    O recurso foi inadmitido na origem, sob o argumento de incidência da Súmula 7/STJ.



    Sobreveio agravo em recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do óbice sumular em questão e reafirmando a indevida exasperação da pena base a título de circunstâncias do crime.



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio de decisão monocrática, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Em seguida, a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental. Contudo, em acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, nos seguintes termos: [...].



    Porém, respeitável entendimento não deve prosperar, pelas razões de direito a seguir demonstradas.



    [...]



    Na decisão ora impugnada, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada, atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda.



    Ocorre que resta configurada desproporcionalidade na aplicação da pena, vez que o Tribunal a quo manteve a negativação de apenas uma das circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do CP, recrudescendo a pena do réu em 6 meses de reclusão, ou seja, em 1/2 (metade) da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.



    A doutrina e a jurisprudência pátria anunciam que cabe, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Contudo, com a devida vênia, a defesa entende que a pena, na primeira fase da dosimetria, foi fixada em parâmetro acima do razoável, em franca violação ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    Com efeito, a norma do primeiro dispositivo traz oito vetoriais a serem consideradas pelo julgador na definição da pena-base: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, e comportamento da vítima. Além dessas vetoriais, o dispositivo ainda disciplina diretrizes de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção de crimes.



    Porém, a Corte recorrida, não atendeu à nenhuma das duas partes do art. 59 do Código Penal, ao fixar a pena-base com o aumento de metade do mínimo legal, em razão de uma única circunstância judicial valorada negativamente e sem fundamento razoável.



    Ora, segundo a melhor doutrina, em regra, quando duas ou três circunstâncias judicias forem valoradas negativamente, o quantum de pena-base deverá ser fixado um pouco acima do mínimo legalmente cominado no tipo penal, observando sempre a proporcionalidade em relação à totalidade de vetoriais previstas.



    E, muito embora o Código Penal não estabeleça expressamente percentuais mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, cabe à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.



    Nesse sentido, a própria indicação do número de vetoriais abstratamente previstas serve como indicativo da exacerbação a ser implementada na pena em razão daquelas circunstâncias concretamente reconhecidas.



    Dessa forma, a melhor interpretação dos arts. 59 e 68 do Diploma Repressivo deve evitar aumentos abusivos e punição excessiva à luz das balizas abstratamente cominadas e dos critérios adotados pela dogmática penal para agravamento da sanção.



    Isto posto, entendemos que a metodologia levada a efeito no acórdão recorrido é inadequada ao sistema adotado pelo Diploma Repressivo, visto que, facilmente, elevaria a pena-base a patamar superior à pena máxima caso mais vetoriais fossem negativadas em concurso com eventuais agravantes. Outrossim, atribui-se às circunstâncias judicias gravidade superior às agravantes e causas de aumento de pena.



    Por fim, embora a individualização da pena seja uma atividade discricionária vinculada do julgador, é possível sua revisão nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, notadamente quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade.



    Assim, partindo de tal premissa, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça olvidou-se de sua própria jurisprudência, no sentido de que, em regra, deve-se respeitar o aumento de 1/6 sobre a pena-base na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sob pena de flagrante ilegalidade.



    [...]



    Por todo o exposto, a Defensoria Pública pugna pela redução do aumento de pena encetado pela Corte originária, vez que há flagrante ilegalidade no caso em que a pena do réu, na primeira fase da dosimetria, é majorada em quantum muito superior a 1/6 da pena-base do crime, por força da existência de uma única circunstância judicial valorada negativamente e sem fundamento razoável. (documento eletrônico 1, pp. 2-6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ACRESCER TESE A UM RECURSO JÁ INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA (PENA-BASE) QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (documento eletrônico 13, p. 1)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Além disso, é inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.475 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.578 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator